Tribunal: TJMT
Processo: 1032553-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032553-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), K.S.E. PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.469.571/0001-19 (AGRAVADO), FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - CPF: 806.867.532-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA E ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença. A agravante sustenta que a empresa agravada está inapta perante a Receita Federal desde 2018, caracterizando dissolução irregular, e que há confusão patrimonial e desvio de finalidade, pleiteando a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com a consequente responsabilização de seus sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A simples inadimplência da empresa e seu encerramento irregular não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não há comprovação suficiente de que a empresa agravada tenha praticado atos fraudulentos que justifiquem a
medida, sendo inviável presumir fraude apenas pelo encerramento irregular da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inadimplência ou o encerramento irregular da empresa.

A inexistência de provas concretas de abuso da personalidade jurídica impede a responsabilização pessoal dos sócios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.353.666/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença de n.
0017983-81.2015.8.11.004
,
manejado em face de
K.S.E. PARTICIPAÇÕES LTDA
,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada
.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que foram realizadas diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora e que a empresa agravada se encontra inapta perante a Receita Federal desde 2018, caracterizando a dissolução irregular da sociedade.

Argumenta que há confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que justificaria a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, de forma a responsabilizar os sócios da empresa devedora.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada e a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como consabido, a desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil, em que se exige como pressuposto a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como
disregard

of
legal
entity
, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Por outros termos, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.

Para
além do entendimento doutrinário, vale também registra
r
que
,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a desconsideração da personalidade jurídica apenas em razão da
simples
insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.)

No caso
sub judice
, não há comprovação suficiente de que, quanto à pessoa jurídica, tenha ocorrido alguma das hipóteses
e permitiriam alcançar bens pessoais do sócio da empresa.

A
o cotejar as razões do agravo, verifica-se que a tese recursal
,
em linhas gerais, está alicerçada na inadimplência da empresa agravada em relação ao débito que é cobrado no cumprimento de sentença, que apesar de longos anos de tentativa, não atingiu o desfecho desejado, com o pagamento do
quantum
devido.

Veja-se que,
em certa altura, a parte agravante alega que
a empresa agravada começou a inativar-se
, tornando-se inapta perante e Receita Federal, tudo com intuito fraudulento,
contudo, a fraude em questão carece de comprovação
.

Em outros termos, não se admite reconhecer a fraude em decorrência do encerramento irregular, consoante já esclarecido, conforme linha jurisprudencial adotada nos tribunais pátrios, sobretudo no âmbito do STJ.

Desta feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025